Tribunal: STF
Processo: HC 218863
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 735.713/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/02/2022, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem, acolhendo o requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aponta insubsistentes os fundamentos que alicerçaram a prisão preventiva, dizendo-os abstratos. Alude à aplicação de medidas cautelares diversas. 



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medida cautelar diversa da prisão. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, aludiu à quantidade (7 porções de cocaína) e à forma de acondicionamento da droga, aos maus antecedentes e à reincidência, motivos pelos quais evidenciariam o risco de reiteração delitiva. Seguem os principais trechos da decisão: 



    “Note-se que há prova da materialidade do crime (em razão da presença do auto de constatação de fls. 31/34), bem como indícios suficientes de autoria, eis que os entorpecentes foram apreendidos na posse do autuado.



    Ademais, a pena decorrente da tipificação provisória conduz à compreensão de que está satisfeito o requisito legal objetivo (pena máxima acima de 04 anos), não havendo óbice à decretação da prisão cautelar.



    Averbo que, neste momento, não é possível uma incursão profunda na seara probatória, pelo que seria açodado, nesta sede, proceder ao exame minucioso da culpabilidade do autuado. O que os autos revelam é que há, em juízo preliminar, indicativo convincente de que os entorpecentes se destinavam ao comércio espúrio, pois as condições em que se desenvolveu a ação, a natureza e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendida indicam que as drogas não se destinavam apenas ao consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28, §2º).



    Quanto ao periculum libertatis, o tráfico de drogas, embora não seja praticado com violência contra a pessoa, é responsável direto pelo aumento da criminalidade, especialmente em localidades pobres e carentes, como é o caso do Município de Itararé.



    Com efeito, de acordo com os depoimentos colhidos em solo policial, os agentes militares estavam realizando patrulhamento de rotina, quando avistaram um grupo de pessoas e perceberam que o autuado, ao notar a presença dos policiais, tentou evadir-se do local de bicicleta e, durante a fuga, jogou algum objeto ao solo. Segundo o relatado pelos agentes, eles conseguiram abordar o averiguado e, em revista pessoal, localizaram apenas um aparelho celular e certa quantia em dinheiro. Todavia, ao retornar ao local em que o autuado havia dispensado algo no chão, encontraram as porções de entorpecentes 07 (sete) porções de cocaína embaladas individualmente e prontas para a venda.



    Note-se que, embora a quantidade de droga apreendida não seja exorbitante, não é possível desconsiderar o fato de que o averiguado encontra-se respondendo a outro processo criminal em virtude da prática de tráfico de drogas e foi posto em liberdade no dia 11/06/2021, o que não o impediu de praticar novo delito (processo nº 1500028-95.2021.8.26.0279, da 1ª Vara Judicial da Comarca de Itararé fls. 38).



(...)



    Ademais, trata-se de autuado reincidente, uma vez que possui condenação definitiva pela prática do delito de furto – autos nº 1500355-11.2019.8.26.0279, da 1ª Vara Judicial da Comarca de Itararé, cujo trânsito em julgado se deu em 22/02/2021 (fls. 38/39). 



    Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).



    Nessas condições, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no contexto do sistema jurídico brasileiro, diante da gravidade em concreto do delito supostamente cometido e do descumprimento de medidas cautelares recentemente impostas em virtude da prática de outro crime de tráfico de drogas, a sua decretação é a única medida passível de ser adotada no caso sob análise.” (e-doc. 08; grifos nossos).



    7. O Tribunal de origem sopesou que o acondicionamento da droga e as circunstâncias da prisão indicavam a seriedade concreta da ação, assim como a insuficiência de medidas cautelares diversas. Vejamos trecho do acórdão, no que interessa:



    “Sopesem-se, em primeira análise, a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da prisão, tudo a indicar forte possibilidade de traficância e seriedade concreta da ação. 



    Constata-se, que, em verdade, com a presente impetração, objetiva-se desconstituir decisão baseada na gravidade concreta da conduta, a fim de preservar a ordem pública e a futura aplicação da lei penal , regularmente tomada; a conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada. 



    É irrefutável, ademais, que o delito de tráfico é grave e prejudica de tal forma a ordem pública, o equilíbrio social e a harmonia familiar, que além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia. 



    Pontue-se que eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da custódia, como na espécie. 



    Igualmente, medidas cautelares alternativas só têm lugar quando ausentes os requisitos da preventiva, quadro diverso daquele aqui apresentado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das medidas, que claramente se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, ante as circunstâncias que envolvem o caso concreto. 



    No caso, a custódia cautelar se impõe, inclusive, porque o paciente teria praticado o delito durante o presente estado pandêmico, bem como há reincidência por furto, gizado que o paciente, colocado em liberdade em data relativamente recente (11/06/2021), em processo no qual também se apura o crime de tráfico de drogas, teria tornado a delinquir, o que a indicar, em princípio, nocividade à sociedade, personalidade distorcida e desrespeito às normas vigentes.” (e-doc. 9, grifos nossos).



    8. O colegiado no STJ avalizou a idoneidade dos fundamentos da prisão, uma vez calcados na “quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas”, assim como pelos “maus antecedentes e a reincidência”, a evidenciar “o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.” (e-doc. 11).



    9. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública.  Nessa linha:



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    10. Além disso, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos). 



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator